Tribunal: TJBA
Processo: 8012904-63.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012904-63.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: CARMINA PAIVA CARVALHO

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE POR ADESÃO POSTERIOR À LEI N.º 9.656/98. REAJUSTE UNILATERAL DO VALOR. FALSO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE EM RAZÃO DA IDADE DA CONSUMIDORA E DO TEMPO DE ADESÃO AO PLANO. AUMENTO DE MENSALIDADE POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DE CUSTO MÉDICO HOSPITALAR - VCMH. PREVISÃO CONTRATUAL. SITUAÇÃO DESVANTAJOSA DO CONSUMIDOR FRENTE À SEGURADORA. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE PERCENTUAIS DE REAJUSTE DESARRAZOADOS. INCIDÊNCIA DO CDC. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS PELA ANS.
POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em apurar se existe abusividade no reajuste aplicado pela seguradora de saúde, considerando que se trata seguro-saúde coletivo por adesão, e que, em regra, não se sujeitam aos índices anuais estabelecidos pela ANS.

2
. Consta do art. 51 do CDC o rol de cláusulas contratuais abusivas, elencando e declarando nulas de pleno direito aquelas que
"
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eq
u
idade
"
(inc. IV).

3
. Analisando-se a documentação constante do processo de origem, vê-se que em momento algum foram demonstrados os cálculos de índices de sinistralidade, ou qualquer outro que lastreasse os reajustes de variação de custos médicos hospitalares. Por outro lado, a Demandante logrou êxito em comprovar que os reajustes levados a efeito foram deveras superiores àqueles estabelecidos pela ANS.

4
. Dito tudo isto, de modo a respeitar o princípio da boa-fé, devem ser consideradas nulas as cláusulas do contrato de seguro-saúde que estipulem alterações unilaterais do valor das mensalidades, mormente quando estabeleçam percentuais desarrazoados e desproporcionais, que, em última forma, inviabilizam a permanência do consumidor no referido plano de saúde. Isto também vale para reajustes lastreados em meras alegações de aumento de sinistralidade de plano coletivo, sem qualquer comprovação, como é o caso dos autos em apreço.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8012904-63.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada CARMINA PAIVA CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
conhecer e

negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 26 de março de 2024.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13